Tribunal: TJMT
Processo: 1002828-82.2022.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA TERESA DE ARRUDA E SILVA LACE - CPF: 396.405.151-91 (RECORRENTE), YAGO PIZZATTO CORBELINO - CPF: 044.097.061-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1002828-82.2022.8.11.0006

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente:

MUNICÍPIO DE CÁCERES

Recorrido(a):

MARIA TERESA DE ARRUDA E SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT). COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL INSALUBRE. DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO (40%) EVIDENCIADO. ARTIGO 166 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 94/2011. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Ação de Cobrança em que a Recorrida sustenta que é servidora pública contratada em 05/01/2010, ocupando o cargo de
atendente de
c
onsultório dentário,
e após estudos das condições ambientais de exposição dos funcionários, o Laudo Técnico concluiu que a função está exposta a Risco Biológico, tendo, portanto, direito à insalubridade de grau máximo, , motivo requer o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade correspondente a 40% (quarenta por cento) sobre seu salário desde o momento da posse.

2.
O direito ao adicional de insalubridade, está previsto na Lei Complementar Municipal nº 94/2011, não dependendo de regulamentação, sendo, assim, devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 78 do referido estatuto legal.

3.

Verificando-se pelas provas que a servidora trabalhou em condições de insalubridade desde o início do exercício do cargo que ocupa, há que se reconhecer o direito ao pagamento retroativo, contado da elaboração do laudo.

4.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

7.
Condeno o Recorrente, todavia, ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023